Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de inovação recursal para não conhecer de parte da apelação e, no mais, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato de compartilhamento de infraestrutura firmada entre prestadora de serviços de telecomunicações e concessionária de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto:
(i) ao afastamento da alegação de cerceamento de defesa;
(ii) à análise da abusividade do preço contratual frente ao valor de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014; e
(iii) ao não conhecimento de parecer econômico apresentado apenas na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição entre o afastamento do cerceamento de defesa e a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, pois a improcedência do pedido decorreu da ausência do direito à revisão contratual e não da insuficiência de provas decorrente do indeferimento de perícia. 4. Inexiste omissão quanto à análise da natureza referencial do preço previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 e à ausência de demonstração de abusividade na precificação contratual. 5. Correta a decisão que não conheceu de parecer econômico apresentado apenas na fase recursal, por caracterizar inovação recursal, em desacordo com os arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil. 6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H